Tribunal: TJES
Processo: 5011752-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011752-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DA SILVA MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011752-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DA SILVA MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL REZENDE MARTINS - ES36113

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a ausência de audiência de custódia não vislumbra ilegalidade ou nulidade, especialmente quando devidamente decretada a prisão preventiva, como na hipótese vertente que observou todos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal e respeitou as garantias constitucionais. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011752-45.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO DA SILVA MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

DATA DA SESSÃO: 06/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Para adequação do fluxo e inclusão em pauta de julgamento, lanço novamente o relatório.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONARDO DA SILVA MOREIRA, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes -ES, que nos autos da ação penal nº 0000140-85.2024.8.08.0069 se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, ausência de realização da audiência de custódia e do fato de o paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante disso, pugna pela revogação da custódia cautelar do paciente com a imediata expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO GABRIEL REZENDE MARTINS:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o senhor presidente, os demais desembargadores, colegas advogados, representante do Ministério Público, eventual acadêmico de direito que ainda se encontra presente.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leonardo da Silva Moreira, tendo como autoridade coautora o juízo da Vara Criminal da comarca de Marataízes, quem deferiu o pedido de relaxamento e revogação de prisão preventiva no curso do processo de origem, mantendo a prisão preventiva do ora paciente, fundamentando o risco da ordem pública.

Pois bem. A prisão se deu no dia 3/07 desse corrido ano, e até a presente data, sequer foi realizada sua audiência de custódia. Nesse sentido, inicio a tese de relaxamento da prisão preventiva, pois a resolução do CNJ, Resolução 213, de 2015, é expressa em dizer quanto à obrigatoriedade da apresentação do preso à autoridade judicial competente. E também é expresso em dizer que ela é cabível, no caso da audiência de custódia, para toda e qualquer espécie de prisão.

Trata-se aqui não de uma audiência realizada depois do prazo de 24 horas, mas a ausência dela, pois até a presente data ela sequer foi realizada. Também é sabido o entendimento dos tribunais, da jurisprudência, no tocante à ausência da audiência custódia, por si só, não ser argumentação suficiente para poder alegar a tese de relaxamento. Contudo, nesse sentido, até peço escusas por não ter apresentado em momento oportuno, mas não é a única tese de relaxamento, pois foi me confessado posteriormente, através do próprio cliente, que esse não foi oportunizado entrar em contato com seus familiares e também com seu advogado que vos fala.

Nesse sentido os doutores podem me indagar: como o senhor tomou conhecimento da prisão? Foi através de seus vizinhos, mais especificamente uma delas que é Rosilda, que está como testemunha da acusação no processo de origem, pois ela viu a prisão e é dona da pousada onde reside, no caso, o paciente. Então, perceba que foi cerceado seu direito fundamental de entrar em contato com seus familiares ou advogado para poder informar da sua prisão. Por sorte, essa vizinha viu, entrou em contato com a sua irmã e que posteriormente entrou em contato comigo. Nesse sentido, percebe que a ausência da audiência custódia não é a única tese para poder fundamentar o relaxamento da prisão preventiva.

Tenho que reforçar aqui a importância da audiência de custódia, pois ela ao analisar a legalidade da prisão, ela não pode ser ignorada, não pode ser suprimida ao ponto de somente ter a oportunidade de se manifestar quanto à legalidade em momentos de revogação de prisão preventiva ou habeas corpus. Perceba: se for um caso de ilegalidade, que o mesmo seja posto em liberdade imediatamente. Certo? Então, por esse motivo é que eu faço constar a importância da audiência de custódia.

Pois bem. Superada a tese de relaxamento, passo à tese de ausência do risco à ordem pública. Quando, oportunamente, foi apresentado a tese de ausência do risco à ordem pública no juízo de Primeira Instância, em sede de pedido de revogação de prisão preventiva, esse disse que o risco à ordem pública estava devidamente fundamentado, pois havia imagens que comprovasse isso. Minuciosamente compulsando os autos de processo de origem, constatei que o paciente se encontra em três imagens que lá foram colacionadas.

A primeira, o paciente se encontra conversando com outro réu do processo de nome Renato. Nessa imagem não é demonstrado absolutamente nada de lista, afinal de contas estava apenas conversando com este. Na segunda imagem, e aí faz também a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, faz menção ao fato do paciente entregar uma sacola para esse mesmo de nome Renato. Esse fato aconteceu, segundo a própria imagem, pois ali consta as horas, em plena luz do dia, certo? Em calçada, em via pública, e era uma sacola grande de mercado. É sabido por todos, até pela prática do tráfico de drogas, que quem movimenta droga em via pública dessa forma, não costuma carregar muita quantidade. Então, se tratando da imagem propriamente dita, não é possível e não é permitido, inclusive, presumir que dentro da sacola havia droga. Certo? Porque era uma sacola grande. E se fosse droga, seria uma quantidade grande. Em via pública, em pleno dia, dessa forma, é sabido por todos que não é habitual. Então, também não foi comprovado que havia dentro dessa sacola, nesse sentido não pode ser usado essa imagem específica para poder fundamentar o risco da ordem pública e a prisão preventiva. Nesse sentido, violaria os princípios constitucionais como o da presunção de inocência.

A terceira imagem, o paciente se encontra dentro da casa desse Renato vendo um freezer. Isso, por si só, também já não é nada de ilícito. Entretanto, a defesa se deu o trabalho, o luxo, de provar o porquê que ele estava lá vendo esse freezer. Foi juntado, tanto nos autos do pedido de revogação de prisão preventiva, quanto nesse habeas corpus, o CNPJ, que demonstra a atividade exercida pelo paciente, que é de organização de eventos. Para provar nesse sentido, consta no próprio CNPJ a atividade exercida por ele, e o CNPJ está no nome do paciente. Mas, também foram juntado imagens, artes, que é utilizada para a divulgação de eventos, desses eventos que o paciente já realizou pretéritamente, e também foi juntado pulseiras de ingresso aos locais que são realizados os eventos. Então, foi devidamente comprovado que o paciente trabalha com organização de eventos, e é inimaginável organizar um evento sem um freezer, pois é o equipamento adequado para poder armazenar bebidas. Nesse sentido, evidente que esse estava junto com outro réu na sua casa vendo um freezer para poder utilizar desse freezer para organizar um evento no qual é a atividade que ele exerce. E é uma atividade lícita.

Percebam, Excelências, que as imagens que o juiz se utilizou para poder fundamentar o indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva, não demonstra absolutamente nada de ilícito. E nesse sentido, para poder finalizar a tese de ausência de risco à ordem pública, o paciente é réu primário, possui bons antecedentes; ele possui, a seu favor, elementos pessoais favoráveis.

Excelências, é nesse termo que a defesa requer o relaxamento da prisão preventiva em razão da ausência da audiência de custódia e, oportunamente, sustentado o cerceamento do direito ao mesmo do paciente de entrar em contato com seus familiares ou advogados no momento da prisão e a tese de ausência de risco à ordem pública pelos fundamentos que aqui foram apresentados.

Neste momento, gostaria de agradecer a oportunidade da fala. Também queria dizer que, de igual modo ao advogado que me antecedeu, é a primeira vez que eu venho aqui pessoalmente sustentar oralmente na presença de Vossas Excelências.

Muito obrigado pela oportunidade da fala. Tenhamos todos uma boa tarde de trabalho.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Fica aqui também o meu cumprimento e minha homenagem.

Tenho uma prática: sempre que há sustentação oral, peço retorno para uma apreciação cuidadosa da sustentação dos argumentos produzidos a partir da tribuna.

Peço o retorno dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 27/11/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Adiro ao relatório.

Após atenta análise às notas taquigráfricas contendo a sustentação oral realizada pelo nobre advogado, encontro-me apto a proferir meu voto.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONARDO DA SILVA MOREIRA, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, ausência de realização da audiência de custódia e do fato de o paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

[...] Extrai-se dos autos do Inquérito Policial em apenso que, no dia 21 de maio de 2024, na Rua Alda Messias da Hora, Barra de Itapemirim, nesta Comarca, o denunciado CAINÃ MELO DA SILVA, agindo de forma consciente, guardava, com o intuito de expor a venda, quatro “buchas” de substância semelhante à droga conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta dos autos do referenciado caderno investigatório que Agentes da Polícia Civil realizaram levantamentos e incursões na região da “Rua da Bacia”, constatando, com apoio do sistema de videomonitoramento mantido pelo Poder Público Municipal, que o denunciado CAINÃ MELO DA SILVA estava ocultando um determinado objeto em um hidrômetro. Ato contínuo, os Policiais Civis se deslocaram até àquele local, abordaram o denunciado e apreenderam, em seu poder, quatro “buchas” de “maconha”. Em sede Policial o denunciado CAINÃ MELO DA SILVA confessou a prática do delito, alegando que a droga pertencia a RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO. Também restou apurado que, entre os meses de maio e de junho de 2024, na Rua Alda Messias da Hora, em Barra de Itapemirim, nesta Comarca, os denunciados RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO, LEONARDO DA SILVA MOREIRA, CAINÃ MELO DA SILVA, e ODILON MESSIAS REZENDE, agindo mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo guardavam, com o intuito de expor à venda, trinta e seis pinos de substância semelhante à droga conhecida como “cocaína” e dezoito papelotes de substância semelhante à droga conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar Em cumprimento a um mandado de

busca e apreensão expedido pelo Juízo de Direito da Vara Criminal desta Comarca, diante de notícias de que naquele local ocorria o tráfico de drogas ilícitas, agentes da Polícia Civil se deslocaram até a residência do denunciado RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO, e apreenderam trinta e seis pinos de “cocaína” e dezoito papelotes de “maconha”, além de uma balança de precisão e cem unidades de pinos e sacolas vazias utilizados para embalar drogas. De acordo com as imagens do sistema de videomonitoramento mantido pelo Poder Público Municipal, os denunciados CAINÃ MELO DA SILVA, LEONARDO DA SILVA MOREIRA, RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO e ODILON MESSIAS REZENDE, de forma consciente, se associaram entre si, para o fim de cometer, reiteradamente, o crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Conclui-se, porém, pela natureza e pela quantidade das drogas ilícitas apreendidas, bem como pelas condições em que se desenvolveu a ação criminosa e pelas demais circunstâncias, que as substâncias entorpecentes se destinavam a terceiros, e não ao consumo próprio dos demandados. Autoria e materialidade demonstrados, porém, pelos depoimentos colhidos na esfera extrajudicial, pelos autos de apreensão de fls. 22 (id. 44170084) e fls.17 (id 44874621) pelos autos de constatação de substância entorpecente de fls. 24 (id. 44170084) e de fls. 19 (id 44874621), entre outros elementos de convicção estampados nos autos. [...]

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a ausência de audiência de custódia não vislumbra ilegalidade ou nulidade, especialmente quando devidamente decretada a prisão preventiva, como na hipótese vertente que observou todos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal e respeitou as garantias constitucionais. Veja-se:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO MODIFICADA. ARTIGO 16, §1º, INCISO II, DA LEI Nº 10.826/03. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Não realização de audiência de custódia. Ausência de nulidade. Observância das demais garantias constitucionais e legais. Utilização de algemas. Súmula vinculante nº 11 do STF. Medida justificada. Prisão. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Imperativa a manutenção da prisão para assegurar a ordem

pública. Prisão que se deu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no curso de investigação de homicídio praticado por organização criminosa. Apreensão de armas, munições e demais objetos com suposta finalidade ilícita. Possível envolvimento do paciente com facção criminosa. Inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que não se mostrariam suficientes ou eficazes para acautelar a ordem pública. Ordem denegada (TJRS; HC 5175186-39.2023.8.21.7000; Marau; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Gisele Anne Vieira de Azambuja; Julg. 13/07/2023; DJERS 20/07/2023).

Ademais, a decisão proferida pelo magistrado primevo está dotada dos requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, bem como, a necessidade de garantia da ordem pública, eis que o paciente está inserido nos crimes de tráfico de drogas, e associação para o tráfico, além da vasta quantidade de entorpecentes e materiais para mercadoria apreendidos.

Outrossim, as provas de materialidade e os indícios de autoria restaram devidamente comprovados por meio de imagens capturadas pelo sistema de videomonitoramento da Prefeitura de Marataízes, que constataram, entre os meses de maio e junho do presente ano, o paciente e seus corréus realizando o comércio de entorpecentes na Rua Alda Messias da Hora.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“
(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em inexistência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, ausência de realização da audiência de custódia ou em condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011752-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DA SILVA MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL REZENDE MARTINS - ES36113

VOTO

Adiro ao relatório.

Após atenta análise às notas taquigráfricas contendo a sustentação oral realizada pelo nobre advogado, encontro-me apto a proferir meu voto.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONARDO DA SILVA MOREIRA, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da inexistência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, ausência de realização da audiência de custódia e do fato de o paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

[...] Extrai-se dos autos do Inquérito Policial em apenso que, no dia 21 de maio de 2024, na Rua Alda Messias da Hora, Barra de Itapemirim, nesta Comarca, o denunciado CAINÃ MELO DA SILVA, agindo de forma consciente, guardava, com o intuito de expor a venda, quatro “buchas” de substância semelhante à droga conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta dos autos do referenciado caderno investigatório que Agentes da Polícia Civil realizaram levantamentos e incursões na região da “Rua da Bacia”, constatando, com apoio do sistema de videomonitoramento mantido pelo Poder Público Municipal, que o denunciado CAINÃ MELO DA SILVA estava ocultando um determinado objeto em um hidrômetro. Ato contínuo, os Policiais Civis se deslocaram até àquele local, abordaram o denunciado e apreenderam, em seu poder, quatro “buchas” de “maconha”. Em sede Policial o denunciado CAINÃ MELO DA SILVA confessou a prática do delito, alegando que a droga pertencia a RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO. Também restou apurado que, entre os meses de maio e de junho de 2024, na Rua Alda Messias da Hora, em Barra de Itapemirim, nesta Comarca, os denunciados RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO, LEONARDO DA SILVA MOREIRA, CAINÃ MELO DA SILVA, e ODILON MESSIAS REZENDE, agindo mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo guardavam, com o intuito de expor à venda, trinta e seis pinos de substância semelhante à droga conhecida como “cocaína” e dezoito papelotes de substância semelhante à droga conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar Em cumprimento a um mandado de

busca e apreensão expedido pelo Juízo de Direito da Vara Criminal desta Comarca, diante de notícias de que naquele local ocorria o tráfico de drogas ilícitas, agentes da Polícia Civil se deslocaram até a residência do denunciado RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO, e apreenderam trinta e seis pinos de “cocaína” e dezoito papelotes de “maconha”, além de uma balança de precisão e cem unidades de pinos e sacolas vazias utilizados para embalar drogas. De acordo com as imagens do sistema de videomonitoramento mantido pelo Poder Público Municipal, os denunciados CAINÃ MELO DA SILVA, LEONARDO DA SILVA MOREIRA, RENATO PEREIRA DO NASCIMENTO e ODILON MESSIAS REZENDE, de forma consciente, se associaram entre si, para o fim de cometer, reiteradamente, o crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Conclui-se, porém, pela natureza e pela quantidade das drogas ilícitas apreendidas, bem como pelas condições em que se desenvolveu a ação criminosa e pelas demais circunstâncias, que as substâncias entorpecentes se destinavam a terceiros, e não ao consumo próprio dos demandados. Autoria e materialidade demonstrados, porém, pelos depoimentos colhidos na esfera extrajudicial, pelos autos de apreensão de fls. 22 (id. 44170084) e fls.17 (id 44874621) pelos autos de constatação de substância entorpecente de fls. 24 (id. 44170084) e de fls. 19 (id 44874621), entre outros elementos de convicção estampados nos autos. [...]

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a ausência de audiência de custódia não vislumbra ilegalidade ou nulidade, especialmente quando devidamente decretada a prisão preventiva, como na hipótese vertente que observou todos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal e respeitou as garantias constitucionais. Veja-se:

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO MODIFICADA. ARTIGO 16, §1º, INCISO II, DA LEI Nº 10.826/03. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Não realização de audiência de custódia. Ausência de nulidade. Observância das demais garantias constitucionais e legais. Utilização de algemas. Súmula vinculante nº 11 do STF. Medida justificada. Prisão. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Imperativa a manutenção da prisão para assegurar a ordem

pública. Prisão que se deu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no curso de investigação de homicídio praticado por organização criminosa. Apreensão de armas, munições e demais objetos com suposta finalidade ilícita. Possível envolvimento do paciente com facção criminosa. Inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que não se mostrariam suficientes ou eficazes para acautelar a ordem pública. Ordem denegada (TJRS; HC 5175186-39.2023.8.21.7000; Marau; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Gisele Anne Vieira de Azambuja; Julg. 13/07/2023; DJERS 20/07/2023).

Ademais, a decisão proferida pelo magistrado primevo está dotada dos requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, bem como, a necessidade de garantia da ordem pública, eis que o paciente está inserido nos crimes de tráfico de drogas, e associação para o tráfico, além da vasta quantidade de entorpecentes e materiais para mercadoria apreendidos.

Outrossim, as provas de materialidade e os indícios de autoria restaram devidamente comprovados por meio de imagens capturadas pelo sistema de videomonitoramento da Prefeitura de Marataízes, que constataram, entre os meses de maio e junho do presente ano, o paciente e seus corréus realizando o comércio de entorpecentes na Rua Alda Messias da Hora.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em inexistência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva,
ausência de realização da audiência de custódia ou em condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.